Tribunal: TCU
Processo: 018.626/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto "Projeto receptivo nacional e internacional no aeroporto de Salvador".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa (em Liquidação) e da Sra. Emília Maria Salvador Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à referida empresa por meio do convênio de registro Siafi 624514, cujo objeto era a implementação do "Projeto Receptivo Nacional e Internacional no Aeroporto de Salvador". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.